Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714988-89.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON CANTELLI, BANCO BRADESCO CARTOES S.A. EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA, ANDERSON CANTELLI DESPACHO Intimem-se os embargados para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos por Anderson Cantelli e pelo Banco Bradesco Cartões SA, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito